Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734004-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que forneça informações, notadamente sobre o juízo de admissibilidade da exceção da verdade apresentada pelo réu ANILDO FÁBIO DE ARAÚJO, ora paciente, bem como para que esclareça se há alguma restrição de acesso ao sistema do PJe, por parte do réu, que atua em causa própria. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator